Tribunal: TJSP
Processo: 2099572-55.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
*Declaratória de rescisão contratual c.c. indenização – Insurgência quanto ao indeferimento da pleiteada tutela de urgência - Demanda precedida de ação revisional, envolvendo as mesmas partes e mesmo contrato, com apelação distribuída à 34a Câmara de Direito Privado – Prevenção – Inteligência do artigo 105 do Regimento Interno deste E. Tribunal de Justiça – Recurso não conhecido.*